Tribunal: STF
Processo: HC 249596
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.904.282/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDU TORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - No presente caso, foi negado o privilégio descrito no parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao fundamento de que o agravante se dedicava às atividades criminosas, lastreando-se não só na natureza e quantidade de droga apreendida, mas também em outros elementos, qual seja, a apreensão de dinheiro e de anotações acerca da contabilidade do comércio de entorpecentes. 



    II - No tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. 



    III - Muito embora a pena do recorrido tenha sido fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a exasperação da pena-base em razão da existência de circunstância desfavorável (quantidade e natureza da droga) constitui fundamento idôneo para justificar a alteração para o regime inicial mais gravoso, no caso, o fechado, conforme o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, a e b, e § 3º, do Código Penal, no entanto, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, mantenho o regime semiaberto. 



    IV - Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a presença dos requisitos para aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, negou a aplicação da minorante, sob os seguintes fundamentos:



    Sobre a causa de diminuição do tráfico privilegiado, o v. acórdão recorrido assim se manifestou: 



    […] 



    Na terceira fase, por não concorreram causas de aumento e diminuição de pena, restaram os apelantes condenados definitivamente às penas anteriormente dosadas. 



    Quanto a causa de diminuição de pena insculpida no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, restou comprovado nos autos, pelas anotações referentes ao comércio ilícito de drogas, bem como pela quantidade de entorpecentes e dinheiro apreendidos, que os apelantes não podem ser considerados como traficantes de "primeira viagem", razão pela qual não fazem jus à causa de diminuição. 



    Com efeito, o artigo em comento, trata da figura do “traficante privilegiado”, também chamada de “traficância menor” ou “traficância eventual”, no qual estabelece a redução de pena de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 



    […] 



    Na espécie, o vetor quantidade e natureza do entorpecente (centenas de comprimidos de ecstasy e LSD - fl. 970) não foi o único motivo utilizado pelas instâncias ordinárias para afastar a minorante, foram considerados outros elementos para se chegar à conclusão acerca da dedicação do recorrente a atividades delituosas, no caso, a apreensão de dinheiro e de anotações acerca da contabilidade do comércio de entorpecentes - fl. 969, inexistindo, portanto, bis in idem. 



    Assim, as fundamentações exaradas são adequadas ao caso concreto e justificam o afastamento da figura do tráfico privilegiado. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da variedade de drogas (“9 micropontos de LSD, 144 comprimidos de ecstasy e 1 porção de CHANGA”), houve apreensão de anotações relacionadas ao comércio de entorpecentes. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que "Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas" (RHC 130.739 AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016).



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...]



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Por fim, inalterada a pena, pois mantido o não reconhecimento do tráfico privilegiado, fica prejudicado o pedido de modificação do regime prisional, uma vez que o montante da pena não atende ao requisito objetivo estabelecido no Código Penal (art. 33). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente